Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707827-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: EDUARDO ANDRADE AQUINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JACKSON SARKIS CARMINATI contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios proposto pelo ora agravante contra EDUARDO ANDRADE AQUINO (processo n. 0733655-20.2018.8.07.0001), consistente em indeferir a penhora de valores em conta de FGTS do agravado. Sustenta que, ao indeferir o pedido de penhora, o juízo a quo não observou a jurisprudência do STJ sobre o assunto, segundo a qual há mitigação da regra da impenhorabilidade dos valores depositados em contas de FGTS para garantir o pagamento de verba de natureza alimentar, na qual é incluído o crédito decorrente de condenação em honorários advocatícios. Discorre, por outro lado, a respeito do princípio da efetividade do processo e da cooperação, destacando os esforços, sem êxito, já empreendidos para a localização de bens do devedor suficientes para garantir o pagamento do débito. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, pugnando, quanto ao mérito, pela reforma da r. decisão impugnada, para que seja autorizada a penhora dos valores vinculados a conta do FGTS do agravado. Preparo recolhido no ID 24106149 e ID 24106150. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação delineada nos presentes autos, não se evidencia a presença dos pressupostos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, as contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis, conforme disposição expressa no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990, verbis: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. § 1o Constituem recursos incorporados ao FGTS, nos termos do caput deste artigo: a) eventuais saldos apurados nos termos do art. 12, § 4o; b) dotações orçamentárias específicas; c) resultados das aplicações dos recursos do FGTS; d) multas, correção monetária e juros moratórios devidos; e) demais receitas patrimoniais e financeiras. § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis (grifo nosso). Sobre a questão, de fato, o STJ vem abrandando o rigor da norma para admitir a penhora de valores existentes a contas do FGTS nas execuções de prestação alimentícia, diante da prevalência constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. Todavia, a exceção diz respeito à prestação alimentícia stricto sensu, decorrente de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, inadmitindo-se, por conseguinte, a constrição para satisfação de obrigação decorrente de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Referido entendimento foi consagrado no julgamento do REsp 1.815.055/SP pela Corte Especial do STJ que definiu, de forma clara, a diferença entre os vocábulos “natureza alimentar” e “prestação alimentícia”, afastando qualquer possibilidade de se estender aos honorários advocatícios as exceções legais de penhora de verba de natureza salarial, o que inclui os depósitos realizados em FGTS. Eis o teor do referido julgado, verbis: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Desse modo, os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 4o, do CPC, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade. Nesse sentido, registram-se julgados deste órgão colegiado, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PENHORA. SALDO DE FGTS. PIS. PASEP. IMPENHORABILIDADE LEGAL. MITIGAÇÃO. DÍVIDA ALIMENTAR STRICTU SENSU. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990 e art. 4o da Lei Complementar no 26/1975, os saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS-PASEP são absolutamente impenhoráveis. 2. A jurisprudência possibilita excepcional penhora em contas vinculadas ao FGTS e PIS-PASEP em caso de execução de verba alimentar stricto senso, ou seja, as oriundas de pensão alimentícia. 3. Descabida a expedição de ofício à CEF visando a penhora de eventual saldo positivo contido em contas vinculadas ao FGTS e PIS-PASEP do executado, por não configurar o crédito perseguido dívida alimentar strictu sensu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido(Acórdão 1290213, 07252641120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA STRICTU SENSU. IMPOSSIBILIDADE. I - Os saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e ao PIS/PASEP se encontram abrangidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante do evidente caráter salarial das verbas contidas nos aludidos fundos. II - A jurisprudência dos tribunais pátrios admite a possibilidade mitigação da referida impenhorabilidade nos casos de dívidas alimentares strictu sensu, o que não ocorre na espécie, na linha da disposição contida no art. 833, § 2o, do CPC. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1259484, 07034122820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. PENHORA FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo art. 2.o, § 2.o, da Lei n.o 8.036/90, não é possível a penhora de saldo do FGTS para pagamento de honorários de sucumbência, ainda que estes possuam natureza alimentar. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1239680, 07271550420198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Feitas essas considerações, por não vislumbrar a probabilidade de êxito do recurso interposto, impõe-se o indeferimento da tutela ora pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a ausência dos requisitos do art. 995 do CPC. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator